Tribunal: TCU
Processo: 024.280/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2370/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235, 237, VII e 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal, e ainda, no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade pertinentes a espécie, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 024.280/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Penitenciário Nacional 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Luci Meire Franco Bandolin e outros, representando Lbl Alimentacao Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência ao Departamento Penitenciário Nacional, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 19/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. exigência de apresentação da Certidão de Registro e Quitação junto ao Conselho Regional de Nutrição, constante do subitem 20.3.6 do Termo de Referência, visto contrariar o disposto no item 2.1, "f", do Anexo VII-B da Instrução Normativa Seges/MPDG 5/2017, que veda a exigência de comprovação de quitação de anuidade junto a entidades de classe como condição de participação, o disposto no art. 30, inciso I, da Lei 8.666/1993, que exige tão somente o registro na entidade, e a jurisprudência consolidada do Tribunal, que considera tal exigência irregular, a exemplo dos Acórdão 1224/2015-TCU-Plenário , Relatora Ministra Ana Arraes, 4788/2016-Primeira Câmara, Relator Ministro Bruno Dantas e 806/2016-Plenário, Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman; 1.6.2. Dar ciência desta deliberação ao representante e ao Departamento Penitenciário Nacional; 1.6.3. Arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.